Tribunal: TJES
Processo: 5005314-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005314-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE
AGRAVADO: JOSE MARCOS DA SILVA LOPES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005314-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: JHORDAN NEVES DE LIMA - ES32784-A
AGRAVADO: JOSE MARCOS DA SILVA LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: EDILANE DA SILVA BALBINO - ES20593-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão (ID nº 8514618) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que deferiu a liminar pretendida pelo autor e determinou aos requeridos o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente no país, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia de atraso, até que o autor tenha sua saúde integralmente restabelecida.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da liminar;
ii)
que já havia vendido o veículo envolvido no acidente para o primeiro Requerido, que é o detentor do automóvel e quem o conduzia no momento do acidente;
iii)
que já ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face do primeiro requerido a fim de obriga-lo a transferir o veículo e arcar com os débitos;
iv)
que sendo a propriedade transferida com a tradição do veículo, o registro obrigatório se dá apenas para efeitos administrativos, sendo pois, ilegítima para estar no polo passivo da presente demanda;
v)
que segundo o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, paira incerteza do veículo envolvido no acidente.

Sob ID nº 1752528 indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E.Pares,

Após, analisar o voto divergente apresentado pelo Culto Des. Annibal de Rezende Lima, pedindo vênia ao Ilustre Relator, compreendo, neste momento, por reformular o voto antes por mim proferido.

Registro, conforme bem exposto no voto divergente, ser firme a jurisprudência no sentido de que “é certo que a falta de registro da transferência do veículo na repartição de trânsito não implica imposição de responsabilidade ao antigo

proprietário

por dano resultante de acidente

que envolveu o veículo alienado, se provada a tradição do bem em data anterior” (TJMS; AC 0800845-98.2014.8.12.0001; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 06/07/2021; Pág. 127).

Nessa toada, ao menos diante da fase embrionária da relação processual de origem, há indícios de que houve a prévia tradição do veículo em favor do terceiro condutor do veículo no momento do acidente, o que recomenda, em meu sentir, a reforma da decisão objurgada.

Sendo assim, repito, rogando vênia ao entendimento de relatoria, ACOMPANHO a compreensão divergente instaurada pelo C. Des. Annibal de Rezende Lima para fins de dar provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005314-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: JOSÉ MARCOS DA SILVA LOPES

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que conheceu do recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento, ao fundamento de que não restou demonstrada a relevância do direito em que ampara suas alegações e a presença do perigo de dano ou resultado útil do processo, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Do exame que fiz dos autos, peço
vênia
aos eminentes pares que me antecederam para divergir.

Consoante o judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,

os documentos apresentados pela Agravante “
não guardam robustez para comprovar a tradição de forma apta a afastar a sua responsabilidade, eis que ainda figura, para todos os fins, como proprietária do automóvel envolvido no acidente que vitimou o agravado
”.

Entretanto, a meu sentir, a partir da análise dos documentos apresentados nos autos eletrônicos é possível verificar, a princípio, nos dados ali constantes, a existência de fortes indícios no sentido de que a Agravante alienou o veículo envolvido no acidente em momento pretérito ao sinistro.

Com efeito, o
e-mail
enviado para fins de quitação do financiamento (id 1683550), bem como o extrato da conta bancária (id 1683552), guardam relação lógica com a narrativa da Agravante no sentido de que houve a alienação do automóvel, de modo que, segundo penso, não deve esta (Agravante), neste momento incipiente do processo, ser compelida a arcar com o pensionamento fixado pelo magistrado
a quo,
sem prejuízo de conclusão diversa após a instrução processual.

Neste contexto, e em sede de cognição sumária inerente ao presente momento processual, aplica-se o disposto na Súmula nº 132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como ao não menos eminente e culto Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para revogar, no tocante a PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE, a tutela de urgência deferida.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005314-08.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: JHORDAN NEVES DE LIMA - ES32784-A
AGRAVADO: JOSE MARCOS DA SILVA LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: EDILANE DA SILVA BALBINO - ES20593-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão (ID nº 8514618) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que deferiu a liminar pretendida pelo autor e determinou aos requeridos o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente no país, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia de atraso, até que o autor tenha sua saúde integralmente restabelecida.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da liminar;
ii)
que já havia vendido o veículo envolvido no acidente para o primeiro Requerido, que é o detentor do automóvel e quem o conduzia no momento do acidente;
iii)
que já ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face do primeiro requerido a fim de obriga-lo a transferir o veículo e arcar com os débitos;
iv)
que sendo a propriedade transferida com a tradição do veículo, o registro obrigatório se dá apenas para efeitos administrativos, sendo pois, ilegítima para estar no polo passivo da presente demanda;
v)
que segundo o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, paira incerteza do veículo envolvido no acidente.

Sob ID nº 1752528, em análise perfunctória do caso, indeferi o efeito suspensivo pugnado, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Consoante já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, da análise dos autos eletrônicos,
em especial os documentos dos autos originários, verifico que o autor, vítima do acidente de trânsito, bem demonstrou a verossimilhança de suas alegações, diante da evidência de que o veículo registrado em nome da agravante foi apontado como causador do acidente.

Por outro lado, não obstante a irresignação da recorrente, tem-se que ainda consta formalmente como proprietária do automóvel em questão.

Embora lhe assista razão ao afirmar que a propriedade de veículo automotor se transmite pela simples tradição, ainda que não registrada a transferência no órgão de trânsito competente, ainda assim se revela necessária, de qualquer maneira, prova mínima da referida tradição.

No caso dos autos, a prova por ela apresentada se limita a um suposto e-mail enviado à gerente do seu banco perquirindo pelo saldo devedor para quitação do financiamento do veículo, bem como pelo extrato de sua conta bancária com um depósito não identificado no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mi reais).

Entendo que tais documentos não guardam robustez para comprovar a tradição de forma apta a afastar a sua responsabilidade, eis que ainda figura, para todos os fins, como proprietária do automóvel envolvido no acidente que vitimou o agravado.

Tampouco serve de prova o documento intitulado “Termo de Devolução de Veículo” firmado pelo primeiro requerido com terceira pessoa de nome Simone Zanoni, pelo qual declara ele estar a ela devolvendo o veículo, o que sequer guarda lógica com a narrativa da recorrente que alega ter vendido ao corréu o automóvel.

Neste sentido já restou decidido neste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPORTE DOS DANOS CAUSADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Não restou comprovado que o Apelante era o proprietário do veículo danificado à época dos fatos, não sendo, portanto, o titular do direito alegado na exordial, tendo em vista não haver demonstrado qualquer documento que ateste a compra e venda do automóvel em data anterior à do evento danoso, tampouco a tradição do bem para infirmar os seus pleitos. 3. A legitimidade de condutores de veículos é admitida, ainda que não seja o proprietário registral do veículo, porém, é indispensável a comprovação, caso haja, de alguma prova relativa à qualidade da posse que exercia sobre o bem, uma vez que poderia decorrer de compra por procuração (modalidade muito comum na aquisição de automóveis), ou de cessão, ou de qualquer outro negócio jurídico que implicasse na tradição do bem. 4. Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula, razão pela qual tenho que incide na hipótese o disposto no art. 485, VI do CPC/2015, mantendo, desta feita, a sentença vergastada que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 024151585171, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/07/2019, Diário: 10/07/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALIENAÇÃO E DA TRADIÇÃO. SÚMULA 132 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Por aplicação da Súmula 132 do STJ, o antigo proprietário do veículo não é responsável por danos resultantes da utilização do veículo alienado, ainda que não tenha havido o registro de sua transferência. Todavia, não havendo prova da alienação tampouco da tradição do veículo, exige a demanda que haja instrução processual, o que não é permitido em sede de agravo de instrumento. Aplicação da citada Súmula deve ser afastada no caso em comento. (TJES - AI: 00022832020168080007, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2017)

Como não demonstrado concomitantemente, em sede recursal, a relevância do direito em que ampara suas alegações e presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo teratologia ou inequívoco desacerto na decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado pelo magistrado da instância primeva, que no caso, privilegia a manutenção e recuperação da vítima do acidente.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

RETORNO

Mudança de posicionamento

Eminentes pares, na sessão ocorrida em 15 de março de 2022 pedi retorno dos autos após o judicioso voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, que reformulou seu voto.

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento em que pretende a recorrente o reconhecimento de que o veículo envolvido no acidente que vitimou o autor, ora agravado, foi por ela alienado antes do sinistro, pretendendo ver afastada a sua responsabilidade para custeio do tratamento de saúde do autor determinada em tutela de urgência pelo juízo de origem na decisão aqui recorrida.

Em meu voto anterior entendi que os documentos colacionados não guardavam robustez para comprovar a tradição de forma apta a afastar a sua responsabilidade e, pedindo vênia aos eminente pares, mantenho firme essa convicção.

Ocorre que após iniciado o julgamento a agravante juntou documento, no ID 2272940, tratando-se do Dossiê consolidado do Veículo, emitido pelo DETRAN-ES, em que consta a seguinte informação
“Comunicação de venda Eletrônica Febranor para LUIZ CARLOS REIS MOLINA em 16/12/2021 (venda em 20/03/2017)”

Se os documentos até então constantes dos autos seriam, em meu sentir, insuficientes para afastar a responsabilidade da proprietária registral, verifico que o dossiê com a informação de que houve o comunicado de venda com data anterior ao acidente automobilístico tem o condão de afastar o alcance da decisão recorrida à parte agravante.

Assim, diante do documento trazido, sem delongas,
reformulo
meu voto para, aderindo à conclusão do Eminente Des. Annibal de Rezende Lima, no que já acompanhado pelo e. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, para
CONHECER
do recurso e lhe
DAR PROVIMENTO
para revogar, no tocante a PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE, a tutela de urgência deferida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMINAR QUE DETERMINA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PROVA DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, em especial os documentos dos autos originários, vê-se que o autor, vítima do acidente de trânsito, bem demonstrou a verossimilhança de suas alegações, diante da evidência de que o veículo registrado em nome da agravante foi apontado como causador do acidente
.
2.

Consoante sabido, a propriedade de veículo automotor se transmita pela simples tradição ainda que não registrada a transferência no órgão de trânsito competente, se revela necessária, de qualquer maneira, prova mínima da referida tradição
.

3.

No caso dos autos, entretanto,
logrou a recorrente fazer prova da alienação em data muito anterior ao acidente.
4.

Decisão reformada para revogar, no tocante à agravante a tutela de urgência deferida.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.